Tribunal: TJSP
Processo: 2190800-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de execução - decisão que condenou os executados, sucessores do devedor originário, ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça – insurgência – agravo de instrumento não provido – embargos de declaração – alegação de omissão – acolhimento parcial – inclusão de fundamentação quanto a possibilidade de manutenção da condenação em face de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de execução - decisão que condenou os executados, sucessores do devedor originário, ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça – insurgência – agravo de instrumento não provido – embargos de declaração – alegação de omissão – acolhimento parcial – inclusão de fundamentação quanto a possibilidade de manutenção da condenação em face de executada não citada – demais questões devidamente esclarecida no v. acórdão - pretensão de atribuição de efeito infringente – impossibilidade - acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão quanto aos demais pontos - Mero inconformismo – Vício sanado - Embargos parcialmente acolhidos com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190800-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RITA DE CASSIA DAVID DOS SANTOS (HERDEIRO), CLAUDIA DAVID DOS
SANTOS (HERDEIRO) e LUCIANA DAVID DOS SANTOS (HERDEIRO), é
embargado ANTONIO SEABRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190800-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.659 - TAD
2
VOTO No: 16.659
COMARCA: Foro Central - 23a Vara Cível
EMGTE. : Rita de Cassia David dos Santos e outros
EMGDO. : Antônio Seabra Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ação de execução - decisão
que condenou os executados, sucessores do devedor
originário, ao pagamento de multa por ato atentatório a
dignidade da justiça
insurgência
agravo de instrumento
não provido embargos de declaração alegação de omissão
acolhimento parcial inclusão de fundamentação quanto a
possibilidade de manutenção da condenação em face de
executada não citada
demais questões devidamente
esclarecida no v. acórdão - pretensão de atribuição de efeito
infringente
impossibilidade - acórdão embargado que fez
menção expressa aos motivos fundamentais da decisão
quanto aos demais pontos - Mero inconformismo
Vício
sanado - Embargos parcialmente acolhidos com efeito
integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190800-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.659 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto
pelos embargantes apenas para reduzir a multa por litigância de má fé que lhe
fora aplicada, mantendo a decisão do juízo a quo.
Alegam os recorrentes que o v. acórdão padece de contradição,
omissão e erro material. Afirma que o acórdão foi omisso quanto ao atingimento
da herdeira Rita de Cassia, que ainda não constava dos autos.
Aduzem que não foi considerada a indicação do credor para
inventariante.
É o relatório.
Assiste razão a embargante.
O v. acórdão restou omisso quanto ao pedido recursal constante
de folhas 31. Vejamos:
“Sucessivamente, o que se admite somente por cautela, caso não seja
esse o direto entendimento, ainda por votação unânime, requer seja
revisto o percentual máximo aplicado na multa, de 20% do valor
atualizado da execução, para no máximo 1 % do valor da causa, ou
mesmo arbitrando-se a multa nesse módico patamar, que já é
insuportável às herdeiras ora agravantes, excluindo-se a agravante Rita
eis que não foi citada no processo até a presente data, certo que sua
regularização processual na origem se dará no dia de amanhã face o
adiantado da hora.”
Embora a decisão proferida não tenha abordado a questão, os
fundamentos que se faz constar não favorecem a embargante.
Não há razões para excluir a herdeira Rita da penalidade imposta.
Ao tempo da aplicação da multa esta já constava como inventariante do
executado (fls. 851 e 890) e havia se manifestado em juízo, em outubro de 2018,
da seguinte forma:
“Do Patrimônio: Desde logo é de se declarar que, ao conhecimento das
herdeiras, o “de cujus” não deixou bens móveis ou imóveis a serem
partilhados; porém, deixou dívidas a serem pesquisadas e relacionadas,
entre elas: 4.1. a que é objeto do processo n. 0095186-08.2004.8.26.0100
Ação de Rito Ordinário ajuizado perante a 23a Vara Cível do Foro Central
da Comarca de São Paulo/SP por Antonio Seabra Ferreira, brasileiro,
casado, de qualificação ignorada, portador do RG n. 27.962.662-x e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190800-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.659 - TAD
4
CPF 327.274.410-91, domiciliado na rua Apiacás, 774 apto 23, Bairro de
Perdizes em São Paulo/SP CEP: 05017-020.” (fls. 856).
“Não obstante desconhecerem a existência de bens a ser declarada em
face da existência de credor qualificado no item 4.1. acima, o qual nos
autos do processo de execução referido insiste em indicar bens que
supostamente seriam do “de cujus” porem, mantem a execução
exclusivamente em face dos bens exclusivos dos herdeiros na qualidade
de sucessores do de cujus lá principal executado, é de se impor o
ajuizamento do presente inventario negativo.” (fls. 857).
Note-se que a ação pauliana já havia sido julgada e a
inventariante dela já tinha ciência (fls. 934/935), de modo que o retorno dos bens
ao patrimônio do de cujus é situação contrária ao afirmado no processo de
inventário.
Ademais, a aplicação da multa (06 de agosto de 2019) se deu
após manifestação da inventariante (“Rita”) que indicou conhecer a existência da
ação de execução (fls. 856).
Desse modo, em sendo possível a aplicação de multa aos
executados, nos termos do art. 774 do CPC, e em sendo de conhecimento da
executada (“Rita”) tanto a existência da ação de execução em seu desfavor,
quanto a ação pauliana que determinou o retorno do bem ao patrimônio do de
cujus, mantém-se a condenação independentemente da sua citação nestes autos
em razão do dever de colaboração que lhe é afeto (Art. 378 CPC “Ninguém se
exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da
verdade”).
No mais, os embargos não são acolhidos.
Inexiste vicio na decisão quanto aos demais pedidos. O v.
acórdão apreciou as questões trazidas, não contendo qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190800-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.659 - TAD
5
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Não é o caso dos autos, pois as demais questoes trazidas pelo
embargante no agravo foram devidamente apreciadas sem que o agora acrescido
modifique o seu resultado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Assim, ante o exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE os
embargos com efeito integrativo.
ACHILE ALESINA
Relator